Tribunal: TJSP
Processo: 1020901-13.2015.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– Apelação – Ação de Indenização – Fundo de Comércio, perdas e lucros cessantes - Desapropriação por utilidade pública – A aferição da área alodial desapropriada não interfere na indenização pelo fundo do comércio, que é indivisível – Embargada que deve indenizar a União diante da ocupação ilegal de terreno da marinha, deve ser discutida em ação própria, perante o Juízo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– Apelação – Ação de Indenização – Fundo de Comércio, perdas e lucros cessantes - Desapropriação por utilidade pública – A aferição da área alodial desapropriada não interfere na indenização pelo fundo do comércio, que é indivisível – Embargada que deve indenizar a União diante da ocupação ilegal de terreno da marinha, deve ser discutida em ação própria, perante o Juízo competente - Perícia elaborada com clareza, plenamente aceitável o método utilizado e o valor alcançado - Ausência de omissão e contradição - Pretensão infringente - Embargos de declaração rejeitados.